Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OBJETO DO RECURSO RESTRITO A BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça. O agravante requer ainda a concessão de tutela de urgência para fixação de alimentos. 1.1. O pedido de tutela de urgência não foi objeto de análise na decisão agravada, razão pela qual não há pronunciamento judicial a ser impugnado. O agravo interno visa à revisão de decisão já proferida, sendo incabível sua utilização para provocar manifestação judicial inédita. Recurso parcialmente conhecido.
2. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
3. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590 (sete mil quinhentos e noventa reais). 3.1. Na hipótese, verifica-se que a movimentação financeira atribuída ao agravante, conforme dados constantes do relatório da e-Financeira, mostra-se incompatível com a renda por ele declarada, o que afasta a alegada condição de hipossuficiência econômica. A alegação de que a conta bancária mencionada no relatório seria de titularidade da genitora do alimentando carece de qualquer comprovação nos autos, sendo certo que as transações financeiras estão diretamente vinculadas ao CPF do agravante.
4. “A multa aludida no art. 1.021, §4.o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas” (AgInt no AREsp no 1.173.359/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 12/3/2018)” (EDcl no AgInt no REsp 1748207/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019).
5. “Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 3. Agravo interno improvido” (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1289565 MG 2018/0106334-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021).
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.